Tribunal: TJDFT
Processo: 0703637-67.2024.8.07.0013
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-15

Ementa:
Ementa: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. REJEIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO POR FALTA DE JUSTA CAUSA. ABORDAGEM POLICIAL. FUNDADA SUSPEITA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) contra decisão que rejeitou a representação ofertada em desfavor dos adolescentes, por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, com fundamento na ilicitude da abordagem policial e ausência de justa causa (art. 5o, LVI, da CF).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a decisão de rejeição da representação por falta de justa causa foi correta, considerando a alegada ilicitude da abordagem policial; e (ii) estabelecer se os elementos probatórios apresentados pelo MPDFT são suficientes para deflagrar a ação socioeducativa contra os adolescentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A justa causa para o recebimento da representação no âmbito socioeducativo requer um lastro probatório mínimo, conforme o art. 182, §2o, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que dispensa prova pré-constituída de autoria e materialidade.
Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela apreensão dos adolescentes são dotados de presunção de veracidade e idoneidade, sendo suficientes para, em cognição sumária, justificar o prosseguimento da representação.
A abordagem policial realizada foi motivada por fundada suspeita, uma vez que os adolescentes estavam em local conhecido pela prática de tráfico de drogas e tentaram se livrar das substâncias entorpecentes durante a abordagem.
O exame da eventual ilicitude da prova colhida na abordagem deve ser realizado durante a instrução probatória, com o devido processo legal e contraditório, sendo precipitada sua rejeição nesta fase preliminar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido. Representação recebida e regular processamento do feito determinado.
Tese de julgamento:
A representação em procedimento socioeducativo independe de prova pré-constituída de autoria e materialidade, bastando um lastro probatório mínimo para seu recebimento, conforme art. 182, §2o, do ECA.
A análise sobre a licitude das provas obtidas durante a abordagem policial, bem como sobre a configuração do ato infracional, deve ocorrer na fase de instrução processual, com a observância do contraditório.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVI; ECA, arts. 152, 180, e 182, §§1o e 2o; CPP, art. 244.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1860076, Rel. Desa Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 09/05/2024; TJDFT, Acórdão 1827412, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 07/03/2024.